Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MEDIDA DE EXECUÇÃO. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUJO PEDIDO RECURSAL LIMITA-SE: A) EXCLUSÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO; B) REDUÇÃO DE SEU VALOR. IMPROVIMENTO DO INSTRUIMENTO. INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que declarou como devidos os honorários da fase de conhecimento, tais como fixados pelo Juízo, incidindo sobre o referido valor multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença, bem como reconheceu a obrigação da devedora no pagamento de multa no valor de R$ 100.000,00, por descumprimento da obrigação de fazer. 1.1 A pretensão recursal limita-se a pedir a exclusão da multa ou a sua redução. 1.2 Destarte, o pedido recursal limita o exame do recurso.
2. A parte executada foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de seis meses, no dia 17/11/2020, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, porém, até a data decisão agravada, em 03/09/2021, não havia cumprido a obrigação que lhe fora imposta. 2.1. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos arts. 536 e 537 do CPC.
3. Ou seja, a fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, e, conforme o enunciado sumular 410 do Superior Tribunal de Justiça: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, consistente na reparação de diversos reparos na obra (danos estruturais em áreas comuns e unidades imobiliárias específicas).
4. Precedente: “(...) 3. A multa por descumprimento da obrigação - ou astreintes - é medida coercitiva que deve ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer estabelecida em determinação judicial. 4. A doutrina e a jurisprudência trilham o entendimento de que a intimação pessoal do devedor se faz necessária para que seja inequívoca a sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta, uma vez que o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento.” (7a Turma Cível, 07298326720208070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 08/04/2021). 4.1 No caso, diante da recalcitrância do agravante, no cumprimento da obrigação, até porque teve razoável prazo para cumprir a decisão judicial, mantém-se p valor das astreintes, nada obstante, é verdade, a possibilidade, em tese, de redução de seu valor, como previsto no permissivo legal previsto no art. 537 do CPC. 4.2 Porquanto. Diante das peculiaridades da causa, não se tornou excessiva.
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.